Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INVIABILIDADE. BENEFICIÁRIOS COM TRATAMENTO EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de plano de saúde coletivo que contempla apenas 5 (cinco) beneficiários, a jurisprudência do C. STJ afasta a possibilidade de resilição unilateral imotivada.
2. Considerando os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde aos beneficiários que estão em tratamento médico, a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde configura dano moral indenizável.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
4. Recurso provido.